Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-31.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008717-31.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADENIR ANTONIO BIASIN - CPF: 859.781.679-15 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF - CPF: 897.896.871-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

ADENIR ANTONIO BIASIN
E
SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF
.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S
/
A
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Adenir

Antonio

Biasin
e Soeli Aparecida
Biasin

Fandaruff
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida em face do Banco do Brasil S/A. Os embargantes alegam existência de erro de premissa, omissão e contradição na decisão, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de erro de premissa quanto à confissão de débito; (
ii
) analisar eventual omissão quanto à validade de documento apresentado; (
iii
) examinar possível equívoco na definição do prazo prescricional; e (
iv
) avaliar suposta omissão sobre a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece que os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Conclui que todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia foram adequadamente enfrentados no acórdão embargado, com fundamentação suficiente e coerente.

As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com a decisão, não sendo cabível a utilização dos embargos para rediscussão da matéria já apreciada.

O Tribunal destaca que o prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos quando ausentes os vícios legais.

Por fim, adverte os embargantes quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de interposição de novos embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

A fundamentação clara e suficiente no acórdão afasta a existência dos vícios alegados, não sendo necessária manifestação ponto a ponto sobre todos os argumentos das partes.

A interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.03.2024; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADENIR ANTONIO BIASIN E SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF

contra o acórdão proferido p
or esta
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A.

Os embargantes apontam, inicialmente, erro de premissa na decisão, ao argumento de que o acórdão embargado teria atribuído confissão acerca da existência do débito tanto a
Adenir
quanto a Soeli, com base em suposto reconhecimento de coobrigação descrito na petição inicial. Alegam que houve descontextualização das informações constantes da exordial, sendo necessária a correção da premissa fática.

Em segundo lugar, os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à análise de rasuras no documento denominado Nota de Crédito Rural, o qual fundamentou a inscrição da dívida ativa. Aduzem que, apesar da delimitação expressa da matéria como uma das questões relevantes para o julgamento, o acórdão embargado não apreciou especificamente a validade do documento à luz das rasuras alegadas.

O terceiro ponto levantado refere-se a erro de premissa e de interpretação quanto ao prazo prescricional. Os embargantes defendem que o prazo aplicável seria o trienal, conforme os artigos 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 e 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), ao invés do prazo quinquenal aplicado pelo Tribunal. Alegam, ainda, que a prescrição teria ocorrido antes mesmo da inscrição em dívida ativa.

Os embargantes também apontam omissão quanto à análise da prescrição intercorrente, referente ao período posterior à inscrição em dívida ativa, sustentando que, desde a constituição da Certidão de Dívida Ativa em 16/09/2016, transcorreu lapso temporal superior a nove anos sem qualquer ato de cobrança.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o Tribunal profira novo julgamento, declarando a procedência do pedido inicial, com reconhecimento da prescrição e da inexistência de débito.
Sucessivamente, requerem ao menos o reconhecimento da inexistência de débito em relação à embargante Soeli.

O Banco do Brasil, em contrarrazões, defende a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, sustentando que os embargos de declaração buscam rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma clara, coerente e fundamentada. Requer, assim, a rejeição dos embargos.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ADENIR ANTONIO BIASIN E SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S
/
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
e
mbargos
de
d
eclaração opostos por
ADENIR ANTONIO BIASIN E SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que houve erro de premissa quanto à suposta confissão, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“Assim, muito embora não haja a indicação do nome da SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF no contrato registrado como inadimplido por ADENIR ANTONIO BIASIN pela Apelada, considerando que os próprios autores indicaram que a negativação se deu indicando aquela como coobrigada do contrato, bem como por ter a parte ré
demonstrado de forma suficiente a relação em questão através da avença firmada, não há como se reconhecer a inexigibilidade na forma pretendida.”

Quanto à alegação de omissão sobre as rasuras do documento, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar:

“A Nota de Crédito Rural atende aos requisitos legais, foi assinada pelo recorrente e não se demonstrou vício formal ou ausência de liberação dos valores, ônus que incumbia aos autores.”

Sobre o prazo prescricional, o acórdão também enfrentou a matéria, consignando:

“Da análise do contrato firmado entre as partes (ID. 283906408 – pág. 2), destaco que, de fato, a última parcela teve como vencimento em 10 de junho de 2012. No entanto, verifico que a inscrição realizada em 16 de setembro de 2016 foi realizada tempestivamente.”

Por fim, quanto à alegada omissão acerca da prescrição intercorrente, a decisão foi clara ao reconhecer a tempestividade da inscrição na dívida ativa, não se verificando qualquer omissão relevante.

Logo, não se identifica no julgado qualquer das hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.

A
parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
obscuridade,

ambiguidade, omissão e contradição,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025